Tribunal: TJMT
Processo: 0008416-83.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008416-83.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO SOUZA DE LARA - CPF: 048.813.331-94 (APELANTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), CLEOFES DE SOUZA FREITAS - CPF: 925.446.651-49 (VÍTIMA), Edelneuso Souza de Lara (ASSISTENTE), Dayane Rosa Leão (ASSISTENTE), Pedro Almeida Martins (ASSISTENTE), ALEX SOUZA DE LARA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008416-83.2017.8.11.0064

APELANTE: FERNANDO SOUZA DE LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
121, § 2o,
INCISO IV, DO CP E

ART. 14 DA LEI N° 10.826/03 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – TESE NÃO APRESENTADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO – PREMEDITAÇÃO, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIMES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PENA DO DELITO DE PORTE DE ARMA – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS INDEVIDAMENTE –
PENA-BASE REDIMENSIONADA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL
.

A
aplicação do princípio da consunção
não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença e demanda, por óbvio, exame fático das provas, competência exclusiva do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Desse modo, não pode o Tribunal
ad quem
, reconhecê-la em observância à soberania das decisões do Júri.

A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e
demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente
, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

No tocante às circunstâncias do crime, a motivação de “
que o condenado elegeu macular a paz da casa da vítima e seus familiares, ao eleger o quintal das residências para matar seu primo”
e que
“os pais da vítima escutaram todos os tiros, visualizando a fuga do acusado e a agonia final da vítima”
, justifica a elevação da pena-base.

A fundamentação de que “
os motivos do delito são ligados à briga entre os primos em razão da posse do imóvel onde residiam seus familiares. Não se permite que se matem por questões de posse, menos ainda familiares”,
é idônea a negativar os motivos do crime.

Não há motivação idônea para negativar as consequências do delito de porte de arma de fogo, porquanto o apelante já foi punido por ter causado a morte da vítima e sequer há nos autos indícios que apontem que a arma de fogo foi utilizada para o cometimento de outros crimes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008416-83.2017.8.11.0064

APELANTE: FERNANDO SOUZA DE LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Fernando Souza de Lara contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a

14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, IV, do CP e a
2 (dois) anos de reclusão e 30 dias-multa, como incurso nas sanções do
art. 14, da Lei n° 10.826/03, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, ID. 175403843, a defesa suscitou a aplicação do princípio da consunção, afirmando que a arma apreendida foi instrumento para execução do homicídio. Alegou que
“inexiste prova certa e indubitável que aponte no sentido de que, a arma foi utilizada para o cometimento de novos crimes, devendo ser afastada a causa de aumento de pena aplicado.”
Destacou ser ilegítima a exasperação da pena-base, pois a quantidade de disparos efetuados contra a vítima não exorbita ao normal do delito praticado. Requereu a aplicação do princípio da consunção, em relação ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido. Subsidiariamente, pleiteou
“o afastamento da causa de aumento de pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, em razão da consequência, vez que, não há nos autos, indícios que apontem que o equipamento foi utilizado para o cometimento de outros crimes”
, bem como
“em virtude da quantidade de disparos efetivados contra a vítima, eis que comum aos crimes desta espécie, não devendo ser utilizado para valoração negativa.”
(
sic
)

Em contrarrazões, ID. 175403845, o membro do Ministério Público pugnou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ID. 175403845.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008416-83.2017.8.11.0064

APELANTE: FERNANDO SOUZA DE LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, face à preclusão no tocante à tese da aplicação do princípio da consunção, não sustentada em plenário.

Pois bem, com razão o Ministério Público.

Extrai-se da Ata de Sessão de Julgamento, ID. 175403834, que a defesa se limitou ao reconhecimento do instituto da legítima defesa e da atipicidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, por falta de materialidade delitiva, mantendo-se silente com relação a eventual aplicação do princípio da consunção.

Com efeito, como a tese não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença e demanda, por óbvio, exame fático das provas, competência exclusiva do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Desse modo, não pode o Tribunal
ad quem
, reconhecê-la em observância à soberania das decisões do Júri.

Importante registrar que o pleito defensivo não versa sobre matéria de ordem pública ou mesmo de elemento objetivo da dosimetria, cuja aferição ocorreria independentemente da manifestação dos jurados.

Assim, entendo que as tese sustentada nas razões recursais incorrem em supressão de instância, por se tratar de inovação recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça

“1. É inviável conhecer, em grau recursal, da alegação relativa à presença da minorante do art. 29, §1.o, do Código Penal se, ao que se extrai da ata da sessão de julgamento, a matéria não foi objeto dos debates em Plenário e tampouco constou dos quesitos submetidos ao crivo do corpo de jurados, sob pena de ofensa ao comando insculpido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, que confere ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias, inclusive eventuais causas de diminuição e privilégios.”

(N.U 0023975-48.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“[...] O reconhecimento da [...] desclassificação do delito, demanda exame fático por parte do Conselho de Sentença, a quem é conferida jurisdição constitucional soberana para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Não havendo apresentação das teses ao Conselho de Sentença, inviável a análise por esta instância revisora.”
(TJMT - AP N.U 0001849-33.2014.8.11.0002)

(N.U 1006591-28.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

Logo, não conheço do recurso nesse ponto.

Noutra ótica, constata-se que a defesa busca a revisão na dosimetria da pena, especialmente no tocante à pena-base.

Vejamos.

Do delito de homicídio qualificado.

O magistrado fixou a pena-base do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste especial, registro que conforme das provas dos autos, inclusive do interrogatório apresentado ao Corpo de Sentença, após a ocorrência de desentendimentos por discussões familiares, o réu planejou o crime, ao ponto de, nas proximidades da residência, desligar a moto e empurrá-la para não ser percebido. Ademais, promoveu 06 tiros contra o seu primo, literalmente descarregou o revólver inteiro. Dados estes que demonstram maior reprovação. Assim, elevo a pena em 02 (dois) anos. Quanto aos
antecedentes criminais,
a
conduta social
e a
personalidade
não há elementos desabonadores. Em relação às
circunstâncias do crime
, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima pela surpresa. Tal situação qualifica o tipo penal e impede a manifestação neste momento. Nas circunstâncias, que, segundo a jurisprudência, é ‘o ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie.’ (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011), temos que o condenado elegeu macular a paz da casa da vítima e seus familiares, ao eleger o quintal das residências para matar seu primo. Ademais, os pais da vítima escutaram todos os tiros, visualizando a fuga do acusado e a agonia final da vítima. Assim, agravo a pena em 01 (um) ano. Quanto
aos motivos
, este se mantém conhecidos e ligados à briga entre os primos em razão da posse do imóvel onde residiam seus familiares. Não se permite que se matem por questões de posse, menos ainda familiares. Portanto, majoro a pena em 01 (um) ano. As
consequências
são normais ao tipo. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.”

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse contexto, a premeditação foi descrita com base em elementos concretos e
demonstrou que o apelante agiu com antecipação, refletidamente
e com frieza, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA FIXADA COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL.

1. Ainda que a defesa tenha trazido inúmeros precedentes em que a pena foi elevada na fração de 1/6, não existe um parâmetro obrigatório, e cada caso traz a sua particularidade.

2. O Magistrado valorou como negativa a culpabilidade do paciente, pela premeditação do crime, com planejamento e divisão de tarefas, a fim de submeter a vítima a sofrimento e a consequente morte, com 3 disparos de arma de fogo.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 707.460/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 15/03/2022)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM ABSTRATO. VALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO NA ORIGEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, fixar o quantum que entender adequado à luz das circunstâncias do art. 59 do CP.

2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ.

3. Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial.

4. A premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

No tocante às circunstâncias do crime, a motivação de “
que o condenado elegeu macular a paz da casa da vítima e seus familiares, ao eleger o quintal das residências para matar seu primo”
e que
“os pais da vítima escutaram todos os tiros, visualizando a fuga do acusado e a agonia final da vítima”
, justifica a elevação da pena-base.

Da mesma forma, a fundamentação de que “
os motivos do delito são ligados à briga entre os primos em razão da posse do imóvel onde residiam seus familiares. Não se permite que se matem por questões de posse, menos ainda familiares”,
é idônea a negativar os motivos do crime.

No tocante ao incremento da pena basilar, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, considerando a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime poder-se-ia aplicar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável.

Todavia, o magistrado entendeu que a

pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos atenderia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, necessários para a reprovação e prevenção do crime.

Dessa forma, não há nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a redução da pena-base.

Na 2a fase, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, atenuando a pena em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, o que totalizou 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,

transformou-se a pena provisória em definitiva, consistente em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

A pena-base do apelante foi fixada em 2

(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 60 dias-multa, com a

seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
não possui diferencial. Quanto aos
antecedentes criminais,
a
conduta social
e a
personalidade
não há elementos desabonadores. Às
consequências
merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde no ato da morte contra a vítima do homicídio e, possivelmente, em outros crimes, assim agravo a pena em 03 (três) meses. A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu para o delito.”
(
sic
)

Todavia, não há motivação idônea para negativar as consequências do delito, porquanto o apelante já foi punido por ter causado a morte da vítima e não há nos autos sequer indícios que apontem que a arma de fogo foi utilizada para o cometimento de outros crimes.

Desse modo, afasto a valoração negativa das consequências do delito, reduzindo a pena-base para o mínimo legal à espécie consistente em 2 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na 2a fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, no entanto face ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que permanece firma na jurisprudência do STJ, deixo de aplicá-la. Transforma-se assim, a pena-base em provisória.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,

transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 2 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Somadas as penas, face ao concurso material de crimes, torna-se a pena definitiva de em condenou-o a 1
6
(
dezesseis
) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, nas sanções do art. 121, § 2o, IV, do CP
e
art. 14, da Lei n° 10.826/03.

Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, a, do CP.

À vista de todo o exposto e, em dissonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena-base do delito de porte de arma de fogo, no entanto permanece inalterada a pena definitiva de Fernando Souza de Lara consistente em 1
6
(
dezesseis
) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, IV, do CP

e
art. 14, da Lei n° 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024